Tribunal: TJSP
Processo: 1500284-34.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – APELO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA, DESTACANDO-SE NO MÉRITO A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRIDO – ADITAMENTO DA DENÚNCIA REALIZADO ANTES DA INSTRUÇÃO E COM A

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – APELO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA, DESTACANDO-SE NO MÉRITO A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRIDO – ADITAMENTO DA DENÚNCIA REALIZADO ANTES DA INSTRUÇÃO E COM A PRESENÇA DOS DEFENSORES CONSTITUÍDOS – RÉU QUE NÃO SE DEFENDE DO ARTIGO DE LEI APONTADO NA INICIAL, MAS DA IMPUTAÇÃO DE FATO NELA CONTIDA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA PARTE – PRELIMINAR AFASTADA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO BEM DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ANOTADA A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM FUNDAMENTAÇÃO, APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VEDADA A BENESSE DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS – REGIME INICIAL GRAVOSO ADEQUADO À ESPÉCIE, DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL – RECURSO DESPROVIDO.